Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, cabe ao magistrado analisar, de maneira sintética, superficial, se há um lastro probatório mínimo que indique a autoria e comprove a materialidade, a fim de que o acusado seja submetido ao Conselho de Sentença.
2. Diante de indícios que demonstram a ocorrência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, elas não podem ser afastadas pelo Juízo monocrático, devendo, obrigatoriamente, serem submetidas ao Conselho de Sentença, o qual decidirá pela sua incidência.

3. Recurso conhecido e não provido.